Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RITOS DO INVENTÁRIO. DISTINÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. INCAPAZ. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. ITCMD. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE PARCELAMENTO DE IPTU. DISTINÇÃO.
1. Além da possibilidade de realização do inventário em sede extrajudicial, instituído pela Lei 11.441/2007, regulamentado pela Resolução no 35, do Conselho Nacional de Justiça e, hoje, disciplinado pelo art. 610, §§ 1.o e 2.o do CPC, em sede judicial, a depender da consensualidade, do valor dos bens partíveis e da presença de incapazes, é possível a adoção de ritos distintos para o inventário.
2. Apesar de tratados na mesma seção, o arrolamento sumário e o simples/comum são espécies distintas de procedimentos do inventário. Existe o arrolamento litigioso – nominado por alguns com a nomenclatura do próprio gênero (ação de inventário e partilha solene ou completa) - adotado quando houver divergências entre os sucessores no tocante ao inventário ou partilha dos bens (arts. 615 a 658 do CPC). O arrolamento sumário é admissível no caso previsto no art. 659 (quando as partes forem capazes, não houver divergência quanto à partilha ou quando haja herdeiro único). Por fim, o arrolamento simples ou comum terá lugar quando o valor total da herança for igual ou inferior a mil salários mínimos, ainda que haja interesse de incapazes (arts. 664 e 665 do CPC).
3. Na hipótese dos autos, a tramitação do inventário não está sujeita ao arrolamento sumário, mas, sim, ao arrolamento comum.
4. O art. 664, §4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e §2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum.
5. Se é dispensável a demonstração da quitação do ITCMD para o julgamento da partilha, com mais razão, esse fundamento serve à hipótese dos autos na qual subsistem pendência apenas em relação a prestações vincendas do parcelamento efetivado perante a Fazenda Pública de IPTU.
6. Negou-se provimento ao recurso.